Tribunal: TJPA
Processo: 0036573-64.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0036573-64.2015.8.14.0028

APELANTE: ALAN DE JESUS OLIVEIRA SANTIS, EVANEIDE PINHEIRO NEVES PIDDE, MARLON LOPES PIDDE

APELADO: MARLON LOPES PIDDE, EVANEIDE PINHEIRO NEVES PIDDE, ALAN DE JESUS OLIVEIRA SANTIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por EVANEIDE PINHEIRO NEVES PIDDE e outros contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível, mantendo a condenação por danos morais em razão de representação administrativa ofensiva, e modificando o termo inicial dos juros moratórios.

Os embargos apontam omissão quanto à análise do pedido de justiça gratuita, do termo inicial da prescrição e da ilegitimidade passiva dos embargantes.

II. Questão em discussão

Saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto: (i) ao pedido de justiça gratuita; (ii) ao correto termo inicial da prescrição; e (iii) à ilegitimidade passiva dos embargantes, que não assinaram diretamente a representação.

III. Razões de decidir

O pedido de justiça gratuita foi implicitamente enfrentado, inexistindo prejuízo, pois houve revogação da gratuidade anteriormente concedida, com recolhimento de custas processuais.

Quanto à prescrição, o acórdão embargado consignou expressamente a data da ciência inequívoca da ofensa (28/08/2012) e o ajuizamento da ação (28/08/2015), afastando a alegação de prescrição.

A ilegitimidade passiva foi corretamente afastada, pois os embargantes figuraram como representados no procedimento administrativo e conferiram poderes à advogada que apresentou a petição ofensiva. Assim, respondem pelos atos praticados no exercício do mandato (CC, arts. 653 e 667).

Os embargos não apontam obscuridade, contradição ou omissão, mas apenas buscam rediscutir o mérito, o que é incabível na via eleita (CPC, art. 1.022).

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, inclusive para fins de prequestionamento. Mantido o acórdão em sua integralidade.

Tese de julgamento:
"1. Não cabe embargos de declaração com finalidade de rediscutir o mérito da decisão judicial, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. O mandante responde por ato praticado por seu procurador no exercício do mandato, inclusive por imputações ofensivas constantes em representação administrativa."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC, arts. 653, 667.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Edcl no REsp 888.495/SP, Rel. Min. José de Castro Meira, j. 20.09.2007.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 18 ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0036573-64.2015.8.14.0028

EMBARGANTE:

EVANEIDE PINHEIRO NEVES PIDD
E

E
OUTROS

EMBARGADA: ACÓRDÃO DE ID 26070065.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
EVANEIDE PINHEIRO NEVES PIDDE E OUTROS
em face do acórdão de ID 26070065 que deu parcial provimento a APELAÇÃO CÍVEL. Transcrevo a ementa a seguir:

EMENTA:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. REPRESENTAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXCESSO NO DIREITO DE PETIÇÃO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO.

I. Caso em exame

1. Ação de indenização por danos morais proposta por servidor público contra particulares que apresentaram representação administrativa alegadamente caluniosa junto à Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

2. Sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido e fixou indenização em R$ 20.000,00.

3. Recursos interpostos pelos réus pleiteando a extinção do feito por ilegitimidade passiva, reconhecimento da prescrição, improcedência do pedido indenizatório ou redução do quantum fixado.

4. Recurso do autor requerendo a majoração da indenização para R$ 50.000,00 e alteração do marco inicial dos juros moratórios para a data da citação.

II. Questões em discussão

5. Ilegitimidade passiva dos réus, sob o argumento de que a representação foi assinada exclusivamente por sua advogada, que detinha imunidade profissional.

6. Ocorrência de prescrição, considerando o prazo trienal previsto no artigo 206, § 3º, V, do Código Civil.

7. Configuração ou não do dever de indenizar, diante da alegação de inexistência de dano moral e da regularidade da representação formulada.

8. Adequação do valor arbitrado a título de indenização.

9. Marco inicial para incidência dos juros moratórios.

III. Razões de decidir

10. Os réus figuraram como representados no procedimento administrativo, não podendo se eximir da responsabilidade pelo conteúdo da petição assinada por sua advogada. Legitimidade passiva configurada.

11. O termo inicial da prescrição coincide com a ciência inequívoca da ofensa, que ocorreu em 28/08/2012, e a ação foi ajuizada em 28/08/2015, respeitando o prazo prescricional.

12. A representação extrapolou os limites do direito de petição ao imputar condutas desonrosas ao autor sem comprovação, configurando ato ilícito nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

13. Quantum indenizatório fixado em R$ 20.000,00 dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo ao caráter pedagógico e compensatório da reparação.

14. Os juros moratórios devem incidir a partir da citação, conforme o artigo 405 do Código Civil e a jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

15. Recurso dos réus desprovido. Recurso do autor parcialmente provido para alterar o termo inicial dos juros moratórios para a data da citação.

16.
Tese de julgamento:
“Aquele que apresenta representação administrativa com imputações ofensivas e infundadas pratica ato ilícito, sujeitando-se à reparação por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 186, 927, 953 e 405.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2159398/RJ; TJ-MG, AC 10702100477406001; TJ-RS, Apelação 50006504820208210018.

EVANEIDE PINHEIRO NEVES PIDDE E OUTRO
opôs embargos de declaração (Id. 26330761) alegando que (i) não houve pronunciamento do colegiado sobre o pedido de justiça gratuita e os documentos comprobatórios de hipossuficiência financeira; (ii) a decisão omitiu-se quanto ao correto termo inicial da prescrição, ignorando a data de 02/04/2012 como momento de ciência inequívoca da suposta lesão; (iii) não houve análise específica da ilegitimidade passiva dos embargantes, atribuindo-lhes responsabilidade por ato subscrito exclusivamente por sua advogada, sem apreciação das prerrogativas legais que amparam a atuação da causídica no exercício do direito de petição.

Ao final, os embargantes pleiteiam o acolhimento do presente recurso para suprir as omissões indicadas, com a modificação do julgado, se necessário, requerendo expressamente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais indicados na peça.

Certificado no ID 26679881 que não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

As questões apresentadas no recurso NÃO condizem com quaisquer dos casos que cabem embargos de declaração, restando claro que a embargante pretende, tão somente, rediscutir a matéria sub judice.

De fato, nota-se que inexiste qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

Analisando-se os termos dos embargos, observa-se que o que se pretende é a reapreciação da questão, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.

Sucede que as questões postas pelo embargante foram devidamente enfrentadas na decisão monocrática, sendo, os fundamentos da decisão, suficientes claros para embasar o entendimento desta Câmara.

Na linha desse entendimento, cito, a seguir, o julgado do STJ, em que figura como relator o Ministro José de Castro Meira, cuja ementa é a seguinte:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. A contradição que autoriza o manejo dos embargos é somente a interna ao acórdão, verificada entre os fundamentos que o alicerçam e a conclusão. A contradição entre o julgado e a irresignação da parte com o resultado do julgamento, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC. 2. Embargos de declaração rejeitados” (STJ – Edcl-REsp 888.495 – proc. 2006/02048541 – SP – Segunda Turma – Rel. Min. José de Castro Meira – Julg. 20/09/2007 – DJU 04/10/2007 – pg. 219)

Os embargantes apontam omissão quanto: (i) à apreciação do pedido de justiça gratuita; (ii) à análise da prescrição da pretensão indenizatória; e (iii) à ilegitimidade passiva, por não terem subscrito diretamente a representação que ensejou a condenação por danos morais.

Sobre o primeiro ponto, embora o pedido de justiça gratuita tenha sido formulado, é certo que o acórdão não o enfrentou de forma expressa. Todavia, conforme registrado nos autos (ID 23491511), foi revogada a gratuidade anteriormente concedida ao embargado, com recolhimento de custas comprovado (ID 23693927). Assim, ausente prejuízo processual, não há nulidade a ser reconhecida.

Quanto à suposta omissão sobre a prescrição, verifica-se que o acórdão expressamente consignou: "O termo inicial da prescrição coincide com a ciência inequívoca da ofensa, que ocorreu em 28/08/2012, e a ação foi ajuizada em 28/08/2015, respeitando o prazo prescricional". Logo, ausente omissão.

No que se refere à ilegitimidade passiva, o acórdão igualmente foi claro ao afirmar que "os réus figuraram como representados no procedimento administrativo, não podendo se eximir da responsabilidade pelo conteúdo da petição assinada por sua advogada. Legitimidade passiva configurada".

Além disso, extrai-se da representação administrativa que esta foi protocolada por procuradora constituída dos ora embargantes, dentro do mandato conferido. Com efeito, a própria peça de representação, que fundamentou a condenação, continha expressões ofensivas ao embargado, como "achincalhados pelo representado" e "atentatório à dignidade da justiça" (ID 19059609, p. 6), o que demonstra a gravidade das imputações e reforça o entendimento firmado no aresto embargado.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os mandantes respondem pelos atos praticados por seus mandatários no âmbito de seus poderes (CC, art. 653 c/c art. 667).

Mediante a análise das razões recursais, denota-se apenas o intuito de se rediscutir o mérito da causa.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, inclusive, para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

Ratifica-se a justiça gratuita dos embargantes com a aplicação dos efeitos do art. 98, §3º, do CPC.

É o voto.

À Secretaria para as providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2025